Tribunal: TJES
Processo: 5006257-80.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remissão das Dívidas; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006257-80.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO PESSANHA CARLOS e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Adriano Pessanha Carlos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para anular a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela provisória de urgência e condenando o Banco Santander (Brasil) S/A ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 940 do Código Civil e à ausência de repercussão social no arbitramento do quantum indenizatório, além de requerer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos da condenação por danos morais e à inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração com fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos relativos à inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil, ressaltando que, além da inexistência de ação judicial de cobrança válida, não houve pagamento indevido por parte do consumidor.

Quanto à repercussão social, o acórdão reconhece o cabimento da indenização por danos morais, mas mantém o valor arbitrado em R$ 15.000,00, diante da ausência de elementos que demonstrassem prejuízos significativos à imagem comercial do embargante.

A interposição dos embargos visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, a oposição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC, especialmente quando a decisão embargada já enfrenta de modo claro e fundamentado os temas jurídicos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal nem ao reexame de fundamentos jurídicos já enfrentados de forma clara e fundamentada.

O simples inconformismo da parte com o conteúdo do acórdão não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição.

É incabível a oposição de embargos de declaração com fins exclusivos de prequestionamento quando a decisão embargada já tenha enfrentado a matéria discutida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, e 1.025; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vitória/ES, 13 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006257-80.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
ADRIANO PESSANHA CARLOS

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ADRIANO PESSANHA CARLOS
contra v. acórdão (id. 12045302) que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que anulou a sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (id. 12417862), o embargante defende, basicamente, que o acórdão impugnado incorreu em omissão por entender que não houve processo judicial que justificasse a indenização e que inexiste repercussão social para fins de arbitramento de um maior valor do quantum indenizatório.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja sanado o vício apontado, requerendo, ainda, seja prequestionada a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito da questão.

Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sem delongas, entendo que o recurso não deve ser provido, pois houve o devido enfrentamento da questão pelo órgão julgador sobre as matérias apontadas.

Quanto à suposta ausência de enfrentamento dos requisitos do artigo 940 do Código Civil, diferentemente do defendido, a disciplina legal não foi afastada apenas em razão da ausência de judicialização do débito discutido, mas porque não houve o prévio pagamento por parte do consumidor que justifique a repetição de indébito, vejamos:

[...] Quanto à hipótese do art. 940 do Código Civil, exige-se por outro lado, a existência de demanda judicial de cobrança, o que não houve no caso, já que a presente demanda se escora nas cobranças extrajudiciais realizadas e não naquela Execução outrora ajuizada. [...]

Em relação à ausência de repercussão social que justificou a majoração do quantum indenizatório, de igual modo, o acórdão considerou que as cobranças são indevidas e passíveis de condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais, sopesando-se apenas o valor em razão de inexistência de provas que prejudicassem em demasia as relações comerciais do embargante.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

No tocante ao alegado prequestionameento, importante ressaltar que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão examinado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária PRESENCIAL de 13/05/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.